Tribunal: STJ
Processo: 0496578-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060861 - SP(2025/0496578-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAFAEL TOZZATO (PRESO)
ADVOGADO
: WAGNER PAULO DA COSTA FRANCISCO - SP161735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
NÃO
HABEAS CORPUS WRIT
CONHECIDO POR SER SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO
PUNITIVA/EXECUTÓRIA.
PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 366 DO CPP). PRISÕES
APONTADAS EM PERÍODO DE SUSPENSÃO RELATIVAS A
OUTROS FEITOS. MENORIDADE RELATIVA (ART. 115 DO CP)
E CONTAGEM SEPARADA (ART. 119 DO CP). LAPSO
PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE
CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não foi conhecido, por inadequação da via eleita, à
habeas corpus
luz da sistemática recursal, que reserva o recurso ordinário para
impugnar acórdão denegatório de ordem, ressalvada a concessão de
ofício somente em casos de flagrante ilegalidade.
2. As instâncias ordinárias assentaram a regularidade da suspensão do
processo e do curso da prescrição (art. 366 do CPP) no período de
a
diante da citação por edital por não
12/05/2004
06/06/2013,
localização do réu na ação originária, destacando que as prisões
apontadas pela defesa, nesse intervalo, referem-se a outros processos,
sem identidade com o feito oriundo de Maceió/AL.
3. Mesmo com a redução pela metade dos prazos prescricionais em
razão da menoridade relativa (art. 115 do CP) e com a contagem
separada por delitos (art. 119 do CP), não se verificou o transcurso de
lapso superior a 6 anos (roubo) e 10 anos (extorsão mediante sequestro)
entre os marcos interruptivos, não se configurando prescrição punitiva
ou executória.
4. Ausente flagrante ilegalidade, não há falar em concessão de habeas
corpus de ofício.
5. Agravo regimental não provido.
Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54287152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/02/2026 15:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: f91e9687-17b0-4d3f-9117-cb226d9a5289

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54287152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/02/2026 15:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: f91e9687-17b0-4d3f-9117-cb226d9a5289

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060861 - SP(2025/0496578-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAFAEL TOZZATO (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
NÃO
HABEAS CORPUS WRIT
CONHECIDO POR SER SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO
PUNITIVA/EXECUTÓRIA.
PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 366 DO CPP). PRISÕES
APONTADAS EM PERÍODO DE SUSPENSÃO RELATIVAS A
OUTROS FEITOS. MENORIDADE RELATIVA (ART. 115 DO CP)
E CONTAGEM SEPARADA (ART. 119 DO CP). LAPSO
PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE
CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não foi conhecido, por inadequação da via eleita, à
habeas corpus
luz da sistemática recursal, que reserva o recurso ordinário para
impugnar acórdão denegatório de ordem, ressalvada a concessão de
ofício somente em casos de flagrante ilegalidade.
2. As instâncias ordinárias assentaram a regularidade da suspensão do
processo e do curso da prescrição (art. 366 do CPP) no período de
a
diante da citação por edital por não
12/05/2004
06/06/2013,
localização do réu na ação originária, destacando que as prisões
apontadas pela defesa, nesse intervalo, referem-se a outros processos,
sem identidade com o feito oriundo de Maceió/AL.
3. Mesmo com a redução pela metade dos prazos prescricionais em
razão da menoridade relativa (art. 115 do CP) e com a contagem
separada por delitos (art. 119 do CP), não se verificou o transcurso de
lapso superior a 6 anos (roubo) e 10 anos (extorsão mediante sequestro)
entre os marcos interruptivos, não se configurando prescrição punitiva
ou executória.
4. Ausente flagrante ilegalidade, não há falar em concessão de habeas
corpus de ofício.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54112411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:28
Código de Controle do Documento: d3b180fd-83e9-4ce8-a150-fc706e0e15d9

Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL TOZZATO contra
decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferido no julgamento do Agravo de Execução Penal
n. 0005446-84.2025.8.26.0041.
Extrai-se dos autos que, no processo de Execução no 0009314-
41.2023.8.26.0041, foi indeferido o reconhecimento da prescrição relativamente ao
processo-crime no 0007279-04.2003.8.02.0001, no qual o paciente foi condenado pelos
crimes de extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1o, do Código Penal), em concurso
material (art. 69, caput, do CP), e roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP), à
pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, com fato ocorrido em
denúncia recebida em
suspensão do processo e do prazo
16/6/2003,
15/8/2003,
prescricional pelo
do CPP em
até
sentença proferida em
art. 366
12/5/2004
6/6/2013,
apelação improvida publicada em
e trânsito em julgado em
30/5/2016,
16/4/2019,
concluindo-se pela inocorrência de prescrição punitiva e executória (e-STJ
22/10/2021,
fls.
).
89/90
Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução penal alegando, em síntese,
que não houve suspensão válida do processo nos termos do
do CPP entre
art. 366
e
porque o paciente esteve preso em diversos períodos, que o
12/5/2004
6/6/2013
paciente era menor de 21 anos à época dos fatos — o que impõe a redução pela metade
do prazo prescricional — e que, em caso de condenação por mais de um crime, a
contagem deve ser feita separadamente para cada delito (e-STJ fls.
).
109/110
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo, em acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 109):
Agravo em Execução - Recurso Defensivo almejando o reconhecimento da
prescrição da pretensão executória, argumentando que o feito de origem não
ficou suspenso nos termos do
do Código de Processo Penal, pois o
art. 366
agravante esteve preso por várias vezes durante o período da suposta
suspensão. Aduz a Defesa que o agravante, à época dos fatos, era menor de
21 anos, de modo que o prazo prescricional é reduzido pela metade. Aduz,
ainda, que em caso de condenação por mais de um crime, a contagem do
prazo prescricional deve ser feita para cada crime.
Prescrição da pretensão executória Inocorrência - Autos originários que
efetivamente ficaram suspensos nos termos do
do Código de
art. 366
Processo Penal, entre
e
- Prisões do agravante
12/05/2004
06/06/2013
durante o mencionado período que se referem a outros crimes por ele
perpetrados - Penas concretamente aplicadas ao agravante que,
consideradas separadamente e ainda que reduzidas pela metade (art. 115 do
Código Penal), ensejam prazos prescricionais que, consideradas as causas
interruptivas, ainda não decorreram - Sentenciado preso em 25/02/2023.
Agravo improvido.
Documento eletrônico VDA54112411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:28
Código de Controle do Documento: d3b180fd-83e9-4ce8-a150-fc706e0e15d9

No presente
, a defesa sustentou haver constrangimento ilegal decorrente
writ
da convalidação, pelo acórdão atacado, da suspensão do processo e do curso da
prescrição (art. 366 do CPP) decretada em
embora o paciente estivesse preso
12/5/2004,
em diversos períodos entre 2004 e 2013, o que tornaria indevida a citação por edital e a
suspensão processual e prescricional; afirma que não houve revogação da suspensão
apesar da prisão do paciente e que, por estar à disposição do Estado, a prescrição deve
ser reconhecida; aduz aplicação da redução pela metade do prazo prescricional, por ser o
paciente menor de 21 anos à época dos fatos; e defende que, havendo condenação por
mais de um crime, a prescrição deve ser contada separadamente, nos termos do art. 119
do CP (e-STJ fls.
).
4/10
Requereu a concessão de
de ofício, com tutela de urgência,
habeas corpus
para suspender a execução da pena; pleiteia o reconhecimento da nulidade da suspensão
processual, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, alternativamente, da
pretensão executória quanto ao processo no 0007279-04.2003.8.02.0001 (PEC no
0027292-94.2024.8.26.0041), com a decretação da extinção da punibilidade e a
expedição de alvará de soltura clausulado (e-STJ fls.
).
11/12
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que entendeu inexistir
writ
flagrante ilegalidade apta a superar a inadequação da via eleita, assentando a
regularidade da suspensão do processo entre
e
a dissociação das
12/05/2004 06/06/2013,
prisões alegadas em relação ao feito originário de
e a inocorrência de
Maceió/AL
prescrição punitiva e executória, mesmo com a redução pela metade dos prazos e a
contagem separada por delitos (e-STJ fl. 124).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão
agravada deixou de aplicar a possibilidade de concessão de
de ofício,
habeas corpus
prevista no
-A e § único do CPP, bem como no
do RISTJ, diante de
art. 647
art. 203
constrangimento ilegal manifesto.
Argumenta no sentido de haver nulidade da suspensão do processo e da
prescrição, afirmando que o agravante esteve sob custódia estatal em diversos lapsos
durante o período de suspensão (2004 a 2013), o que tornaria indevida a citação por
edital e a suspensão prevista no
do CPP.
art. 366
Assevera que, sendo o agravante menor de 21 anos à época dos fatos, impõe-
se a redução pela metade dos prazos prescricionais (art. 115 do CP). Defende, ainda, a
necessidade de contagem isolada da prescrição para cada crime (art. 119 do CP) e que as
prisões efetivadas durante a suspensão interrompem o curso prescricional (e-STJ fls.
).
132/145
Documento eletrônico VDA54112411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:28
Código de Controle do Documento: d3b180fd-83e9-4ce8-a150-fc706e0e15d9

Requer o recebimento, conhecimento e provimento do agravo regimental, com
concessão de liminar para suspender a execução da pena e garantir ao agravante o direito
de aguardar o julgamento em liberdade, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para
reconhecer a prescrição punitiva ou executória e determinar a expedição de alvará de
soltura clausulado (e-STJ fls.
).
130/146
É o relatório.
VOTO
No que diz respeito ao pedido liminar formulado no agravo, diante do
julgamento do mérito do presente recurso, resta ele superado, valendo mencionar, ainda,
que em juízo de cognição sumária, não se vislumbra manifesta ilegalidade a justificar o
deferimento da medida excepcional.
No mérito, o agravo não comporta provimento.
Inicialmente cabe destacar que a ordem não foi conhecida uma vez que, de
acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de
origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, a, da Constituição Federal. Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado
art. 105,
como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
No ponto, é oportuno anotar que, na esteira do entendimento jurisprudencial
pacífico desta Corte, não se configura ofensa ao princípio da colegialidade a decisão
individual que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, porquanto sujeita à revisão pelo órgão colegiado mediante agravo regimental,
como ocorre na presente hipótese.
A respeito da alegação de prescrição
e da validade da
punitiva/executória
suspensão do processo e do curso da prescrição (art. 366 do CPP), o Juízo da execução
indeferiu o pedido nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
89/90
“Vistos.
Trata-se de requerimento da Defesa Técnica do sentenciado, Rafael Tozzato,
para o reconhecimento da prescrição, referente ao processo crime no
0007279-04.2003.8.02.0001 (PEC no 0027292-94.2024.8.26.0041), com
manifestação Ministerial a folhas 620/621.
O pedido não merece guarida.
Com efeito, conforme bem pontuado pelo DD. Promotor de Justiça, que
acolho como razão de decidir, o que não me é defeso, não ocorreu o
fenômeno prescricional, tanto na modalidade punitiva como executória.
Documento eletrônico VDA54112411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:28
Código de Controle do Documento: d3b180fd-83e9-4ce8-a150-fc706e0e15d9

Observo que o apenado foi condenado, nos autos do processo crime no
0007279-04.2003.8.02.0001, por infração ao artigo 159, §1o, c.c. o artigo 69,
“caput”, e artigo 157, §2o, incisos I e II, todos do Código Penal, à sanção
privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime fechado.
O fato ocorreu na data de 16 de junho de 2003, a denúncia recebida em 15 de
agosto de 2003, e a r. sentença condenatória proferida no dia 30 de maio de
2016 (fls.
do processo crime no 0027292-94.2024.8.26.0041).
109/120
Houve interposição de recurso de apelação, que restou improvido (fls.
do processo crime no 0027292-94.2024.8.26.0041), com publicação
122/134
na data de 16 de abril de 2019 (fls. 135 do processo crime no 0027292-
94.2024.8.26.0041).
O trânsito em julgado ocorreu em 22 de outubro de 2021 (fls. 154 do
processo crime no 0027292-94.2024.8.26.0041).
Conforme consta na mencionada r.sentença, verifico que o executado se
evadiu do sistema prisional em 18 de julho de 2003, e, assim, permaneceu
preso durante 01 (um) mês e 01 (um) dia, entre 17 de junho de 2003 e 18 de
julho de 2003.
Por não ser encontrado para a citação, foi determinada a suspensão do
processo e do prazo prescricional na data de 12 de maio de 2004.
O processo somente voltou a tramitar no dia 06 de junho de 2013.
Conforme disposto no artigo 109, inciso I, do Código Penal, o prazo
prescricional no caso em análise é de 20 (vinte) anos.
No entanto, uma vez que o sentenciado era menor de 21 (vinte e um) anos,na
data do fato, o prazo prescricional se conta pela metade, nos termos do
artigo 115 do Código Penal, ou seja, em 10 (dez) anos.
Portanto, destaco que entre os marcos interruptivos não decorreu o lapso
temporal superior a 10 (dez) anos, especialmente por se considerar o tempo
em que o feito permaneceu suspenso, entre 12 de maio de 2004 e 06 de junho
de 2013.
Portanto, não há falar em prescrição da pretensão punitiva.”

O Tribunal
, por sua vez, manteve a decisão, tecendo as seguintes
a quo
considerações (e-STJ fls.
e 123):
109/112
“Não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão
executória relativa ao processo-crime no 0007279-04.2003.8.02.0001,
oriundo da 10a Vara Criminal de Maceió/AL.
Em consulta aos autos de execução no 0027292-94.2024.8.26.0041 (relativo
ao processo-crime acima mencionado), verifica-se que os fatos lá tratados
ocorreram em
(denúncia - fls.
de referidos autos de
16/06/2003
05/08
execução); a denúncia foi recebida em
(fls. 108, idem); a
15/08/2003
sentença condenatória foi publicada em
(fls. 121, idem), sendo
06/06/2016
interposto recurso de apelação pela Defesa; o v. Acórdão foi publicado em
(fls. 135, idem) e transitou em julgado em
(fls. 154,
22/04/2019
22/10/2021
idem), tendo a pena sido fixada em 08 anos e 04 meses de reclusão para o
Documento eletrônico VDA54112411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:28
Código de Controle do Documento: d3b180fd-83e9-4ce8-a150-fc706e0e15d9

crime de roubo (art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal) e em 15 anos
de reclusão para o crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, §1o, do
Código Penal), ambos em regime inicial fechado.
Verifica-se, ainda, que o feito ficou suspenso nos termos do
do
art. 366
Código de Processo Penal no período entre
e
(fls. 02,
12/05/2004 06/06/2013
idem).
Em consulta aos autos de execução principais no 0009314-41.2023.8.26.0041,
verifica-se que às fls.
consta v. Acórdão proferido pelo C. Superior
695/697
Tribunal de Justiça nos autos do RHC no 213014-AL
, o
(2025/0088263-2)
qual não conheceu do recurso em habeas corpus, porém, concedeu a ordem
de ofício para, reconhecendo a incidência da atenuante da menoridade
relativa do sentenciado, reduzir as reprimendas de cada infração penal,
fixando a pena do crime de roubo em 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão
e a pena do delito de extorsão mediante sequestro em 12 anos e 06 meses de
reclusão.
Assim, considerando a pena concretamente imposta para cada infração
penal, constata-se que, quanto ao crime de roubo, nos termos do
do Código Penal, o prazo prescricional é de 12 anos;
art. 109, inciso III,
quanto ao delito de extorsão mediante sequestro, nos termos do
do Código Penal, o prazo prescricional é de 20 anos.
art. 109, inciso I,
Contudo, Rafael Tozzato era menor de 21 anos à época dos fatos em questão,
de modo que se aplica a redução de metade do prazo prescricional, conforme
disposto no
primeira parte, do Código Penal.
art. 115,
Nessa linha, o prazo prescricional a ser considerado no tocante ao delito de
roubo é de 06 anos e, no que se refere ao delito de extorsão mediante
sequestro, é de 10 anos.
O réu, com relação aos crimes em comento, somente foi preso aos 25/02/2023
(fls. 02 e 163 dos autos de execução no 0027292- 94.2024.8.26.0041),
restando claro, portanto, que entre os marcos interruptivos não decorreu
período superior a seis anos (menor prazo prescricional), tampouco dez anos,
considerados os prazos prescricionais relativos a cada crime, separadamente.
Anoto, por oportuno, que resta claro que a d. Defesa insiste em afirmar que
não houve suspensão do feito originário no 0007279-04.2003.8.02.0001, nos
termos do
do Código de Processo Penal, argumentando que o
art. 366
agravado esteve preso por diversos períodos dentro daquele que foi
considerada aludida suspensão. Contudo, sem razão, pois da simples análise
dos boletins informativos e cálculos de pena acostados na execução
principal, constata-se que referidas prisões não tinham relação alguma com
os fatos atinentes do feito originário ora em análise, pois que concernentes a
outros crimes então perpetrados por Rafael Tozzato ao longo dos anos,
sobretudo no período ora contestado, no qual o processo oriundo de
ficou suspenso nos termos do disposto no
do Código de
Maceió/AL
art. 366
Processo Penal (
e
.
12/05/2004 06/06/2013)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao Agravo em execução.”

O agravo regimental insiste na nulidade da suspensão do processo e da
prescrição, sustentando que o agravante esteve sob custódia estatal em diversos lapsos
Documento eletrônico VDA54112411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:28
Código de Controle do Documento: d3b180fd-83e9-4ce8-a150-fc706e0e15d9

durante o período de suspensão (2004 a 2013), o que tornaria indevida a citação por
edital e a suspensão prevista no
do CPP; reafirma a redução pela metade dos
art. 366
prazos prescricionais (art. 115 do CP) e a contagem isolada por delitos (art. 119 do CP);
e requer a concessão da ordem de ofício, bem como liminar para suspender a execução
da pena (e-STJ fls.
).
132/145
A decisão agravada já enfrentou todas essas questões com base em elementos
objetivos extraídos dos autos, e a conclusão das instâncias ordinárias é firme no sentido
de que a suspensão processual entre
e
decorreu de citação por
12/05/2004
06/06/2013
edital diante da não localização do réu na ação originária, e não há demonstração de que
as prisões mencionadas se referissem ao mesmo feito.
Além disso, destacou-se que os períodos de custódia apontados no agravo
relacionam-se a outros processos, sem identidade com o feito oriundo de Maceió/AL.
Por fim, mesmo com a redução pela metade dos prazos prescricionais (art.
115 do CP) e com a contagem separada por delito (art. 119 do CP), não transcorreu lapso
superior a 6 anos para o roubo e 10 anos para a extorsão mediante sequestro,
considerados os marcos interruptivos e as causas suspensivas e interruptivas delineadas
pelo Tribunal
(e-STJ fls.
e 123).
a quo
110/112
Nesse cenário, ausente flagrante ilegalidade, não há como acolher a pretensão
de concessão de
de ofício.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:28
Código de Controle do Documento: d3b180fd-83e9-4ce8-a150-fc706e0e15d9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0496578-0
HC 1.060.861 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00054468420258260041 0007279042003802000 00093144120238260041
00272929420248260041 272929420248260041 54468420258260041
7279042003802000 93144120238260041
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: WAGNER PAULO DA COSTA FRANCISCO
ADVOGADO
: WAGNER PAULO DA COSTA FRANCISCO - SP161735
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL TOZZATO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL TOZZATO (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850;0218047032@
2025/0496578-0 - HC 1060861 Petição : 2026/0000447-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:09:29
Código de Controle do Documento: 95D1506E-6365-497F-92D5-32C7EE186D46